Tribunal: TJBA
Processo: 8002688-83.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002688-83.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, MARCIO RAFAEL OLIVEIRA GAMA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: TEREZINHA BARBOSA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EMYLLE DIAS BRITTO registrado(a) civilmente como EMYLLE DIAS BRITTO, JAN DIEGO DUARTE AVILA, DANILO FELIX MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHEC
IDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002688-83.2022.8.05.0138
tendo como apelante
BANCO BRADESCO SA

e apelad
o

TEREZINHA BARBOSA DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de
processo eletrônico.